Tribunal: STF
Processo: RE 945534
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. REQUISITOS PARA INGRESSO. DECRETO Nº 7.642/2011. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase processual.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.